Tribunal: STF
Processo: RE 538220
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE E EFICÁCIA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE. COISA JULGADA. LIMITES. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 591.068, Rel. Min. Presidente, em questão de ordem, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ora em discussão neste processo e reafirmou a jurisprudência consolidada que reconhece a validade e a eficácia do acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia envolvendo os limites da coisa julgada está restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.